Tribunal: STF
Processo: RE 982460
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA ADOTANTE. PRAZO INFERIOR AO CONCEDIDO À GESTANTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 782. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 778.889-RG, de minha relatoria, firmou a seguinte tese: “Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”.



    2.  O Tribunal de origem proferiu acórdão que se ajusta a tal entendimento firmado.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.